Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.

1. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).

2. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Precedentes deste Tribunal.

3. Demonstrado pelo contexto fático que não houve falha no serviço do banco, afasta-se a responsabilidade pela transação reclamada pelo consumidor por ausência de defeito, nos termos do CDC, art. 14, § 3o.

4. O reconhecimento da legalidade do negócio jurídico prejudica a análise das teses de reparação por danos morais e repetição de indébito decorrentes da alegada contratação fraudulenta.

5. Recurso conhecido e não provido.